Tribunal: TJES
Processo: 0034277-45.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034277-45.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WANDERLEY NEVES
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE. : WANDERLEY NEVES

APDA. : BANESTES SEGUROS S/A

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Trata-se de
APELAÇ
ÃO CÍVEL
interposta por

WANDERLEY NEVES

contra a sentença (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente o pedido formulado na presente “ação de cobrança de seguro” por ele ajuizada em face da Banestes Seguros SA.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
no processo administrativo do INSS, restou devidamente comprovada a sua incapacidade e o nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido no dia 08 de junho de 2015, quando o Apelante que é amarrador no porto da CPVV (Companhia Portuária de Vila Velha) estava desamarrando as cargas descarregadas do navio, se acidentou ao escorregar da escada, vindo a cair e bater com os joelhos em vários degraus, tendo maior gravidade no joelho esquerdo;
(ii)
diante da gravidade do acidente, o apelante foi operado nos joelhos, restando impossibilitado de exercer sua função portuária, sendo aposentado por invalidez permanente pelo INSS, fazendo jus ao recebimento do valor total de um milhão de reais do seguro contratado e de indenização por dano moral.

O apelante foi agraciado pela gratuidade de justiça deferida na primeira instância, estando isento do recolhimento do preparo recursal. Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal, que versa, conforme se depreende da síntese acima, sobre contrato de seguro de vida em grupo, cuja indenização securitária pretendida foi negada pela seguradora. Vejamos.

A meu ver, a controvérsia deve ser dirimida à luz do ônus probatório e, da atenta conferência dos autos eletrônicos, verifico ter sido negada pela seguradora a indenização securitária ao apelante - que possuía, no período do alegado acidente de trabalho, apólice vigente com cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)-, ao argumento de ausência de correlação entre o estado clínico e o trauma sofrido no ambiente laboral.

Narra na exordial o recorrente ter se acidentado durante exercício do trabalho, em 8 de junho de 2015, caindo de escada, momento em que lesionou com mais gravidade seu joelho esquerdo, sendo encaminhado imediatamente para a Clínica de Acidentados de Vitória, e posteriormente, foi submetido a procedimento cirúrgico. Em razão das sequelas, foi afastado do trabalho, percebendo auxílio-doença previdenciário até 15.12.2016, quando tal benefício foi convertido, administrativamente, em aposentadoria por invalidez pelo INSS, mas mesmo assim, teve seu pedido de recebimento da indenização securitária da cobertura IPA negado.

O Magistrado
a quo
registrou na sentença que
não foi possível estabelecer um liame entre as complicações apontadas na guia de internação de fl. 27 e posterior aposentadoria por invalidez
, e o acidente retratado pelo documento de fl. 24, que limitou-se a atestar, na data do sinistro, a existência de “artrose discreta”.

No caso concreto, é fato incontroverso que o apelado contratou apólice de seguro de vida com previsão de cobertura no caso de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), e que estava vigente ao tempo do acidente que alega ter causado sua invalidez permanente.

Sobre a referida cobertura dispõe a Circular SUSEP nº 302/2005, nos seguintes termos:

“
Da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente.

Art. 11. A cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma
indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física
,
causada por acidente pessoal coberto.

Art. 12. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 1º Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista no plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado.

§ 2º Na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente.

§ 3º Nos casos não especificados no plano, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do segurado, independentemente de sua profissão”.

Creio por também incontroverso nos autos que o autor é portador de invalidez parcial permanente, a questão controvertida cinge-se em analisar se a sua invalidez decorreu do acidente laborativo noticiado na exordial – a queda de escada enquanto trabalhava em 08.06.2015-, ou, se decorrente de doenças degenerativas, sem nenhum liame com o acidente mencionado.

Como observado pelo Magistrado a quo, de fato, o atendimento realizado na Clínica de Acidentados de Vitória, imediatamente após a queda na escada, pelo ortopedista, também especialista em medicina esportiva, Dr José Carlos Gomes, colacionada à fl. 24 (numeração originária), não registrou nenhuma fratura no joelho, nem lesão severa. O Raio x realizado na data detectou apenas “artrose discreta” – doença degenerativa e sem nexo com a queda. Também não foi detectada fratura ou lesão no ombro decorrente da queda, sendo prescritos remédios para dor. Vejamos o prontuário de fl.24:

“Queda com dor a nível joelho esquerdo + ombro esquerdo

Rx jeolho E: Artrose discreta

Rx ombro E: N

Voltarem-IM + tala + flotac + lisador + AM:08D”.

Alguns meses depois, em novembro/15, o apelante foi internado para realizar procedimento cirúrgico mediante artroscopia, em razão de dor e limitação funcional no joelho esquerdo, com o seguinte diagnóstico (fl.31)
“diagnóstico de lesão do menisco medial lateral, sinovite
1
e
condroplastia
2
”.
A cirurgia foi considerada satisfatória, sem que se apresentasse secreção e edema, evoluindo para alta médica.

Novamente, até aqui, não há como afirmar que o procedimento cirúrgico teve origem na queda de junho, uma vez que o apelante já detinha doença degenerativa em seu joelho.

O apelante continuou sentindo dores e procurando tratamento médico, conforme laudos médicos anexos que recomendavam afastamento provisório do trabalho, e em fevereiro/2016 submeteu-se a exame pela junta médica do INSS para concessão/prorrogação de auxílio-doença, sendo descritos os diagnósticos já apontados supra. Em

maio/16 (fl.74)
voltou a ser examinado pelos médicos do INSS que registraram laudos médicos e exame de Raio X indicando
gonoartrose do joelho esquerdo
, e no exame físico, detectada marcha claudicante, joelho esquerdo aumentado de volume, limitação funcional da flexão em 45º e dor. Também observaram sequela no membro superior esquerdo desde 2010 – “lesão pós ganglionar do plexo branquial esquerdo grave”. Assim, considerando incapacidade laborativa temporária, o benefício (auxílio-doença) restou prorrogado, havendo ainda, em razão da idade e profissão, registrada pelos médicos a possibilidade de “evolução futura para LI”, em outras palavras, possibilidade de conversão para aposentadoria por invalidez futuramente, pois LI significa “Limite indeterminado”.

Em setembro/2016 foi sugerida pela junta médica da autarquia previdenciária a aposentadoria por invalidez do apelante
(fl.75)
, em razão do histórico relatado de acidente em 2010 com perda de movimentos do membro superior, aliado à gonoartrose severa do joelho laudada em 2016. Realizado exame médico em 20.09.2016, foi constatado o seguinte quadro:
“
Cicat
r
izes de
[?]

de
videoartroscopia em joelho esquerdo que se apresenta edemaciado, com derrame articular e com limitação aos movimentos de flexo-
extensão
de perna. Apresenta hipotrofia
(ilegível) comparativa à esquerda. Apresenta MSE imóvel junto ao corpo por lesão axonal já descrita na ENMO, precisa movimentá-lo com auxílio do outro membro. (...)”.
Conclusão
: “Segurado braçal portuário com lesão de plexo-braquial esquerdo hoje
assomada a gonartrose grave de joelhos
para qual já foi perado sem melhoras. Pela idade e pelo conjunto das morbidades sugiro LI”.

Os documentos que instruíram a inicial, portanto,

são

insuficientes para se atestar o liame entre o acidente e as sequelas no joelho esquerdo do apelante.

O apelante restou aposentado por invalidez pela junta médica do INSS por uma série de fatores, sejam suas condições pessoais e sociais, sejam os seus DOIS diagnósticos incapacitantes – doença gonoartrose do joelho detectada em junho/15 e a lesão do plexo-branquial esquerdo (próximo ao pescoço, descendo ao braço), sendo este decorrente de acidente relatado no prontuário do INSS em 2010.

Não se deve olvidar que a causa de pedir da presente demanda refere-se ao acidente de 2015, unicamente, não trazendo nenhum elemento do suposto acidente relatado nos laudos do INSS em 2010. O pedido administrativo de recebimento da indenização securitária também refere-se unicamente ao acidente em 2015, e assim, inexistem elementos que demonstrem a incapacidade decorrente do plexo-branquial e o nexo com o suposto acidente de 2010. Não bastasse, inexistem provas da vigência do seguro na data do suposto evento.

Ainda que no laudo do INSS tenha estabelecido como DIB do benefício a data da queda (08.06.2015), não houve demonstração de lesões ou agravamentos decorrentes de tal evento, a não ser a constatação da “gonoartrose” do recorrente que, em regra, trata-se de doença de natureza inflamatória e degenerativa que provoca a deformidade da cartilagem do joelho.

Ademais, nos termos da Circular nº 302/2005 da SUSEP (art. 5º, parágrafo único), e da jurisprudência consolidada do c.STJ, a concessão de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez pelo INSS, por si só, é insuficiente para determinar o pagamento da indenização securitária, fazendo-se necessária a realização de perícia médica, in verbis:

“(...). 7.
Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada
(art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. (Tema 1068. REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PROVA DO SINISTRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE.
COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. [...] 2.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada
. 3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos.

O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional. [...] (EREsp 1508190/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) (EREsp 1508190/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)” .

Lado outro, a seguradora realizou
investigação e perícia
médica particular
em 2017
, após requerimento administrativo do apelante para receber a indenização securitária, sendo juntado
laudo médico pericial da seguradora às fls. 147/160
, realizada em 16.05.2017, aliado a exames Raio X de 13.04.2017, cujo laudo aponta “
redução do espaço fêmoro-tibial acompanhado de esclerose subcondral medial
” e
exame de ressonância magnética de 12.06.2015,
cujo laudo d
o joelho esquerdo registra
:
“tendinopatia crônica dos quadríceps, pequeno derrame articular com espessamento e irregularidade sinovial, discreta anomalia do plano gorduroso infrapatelar,
afilamento e anomalia de sinal do menisco medial (...),
provavelmente por associação de alterações degenerativas e possivelmente pós cirúrgicas
”; Discreto afilamento de revestimento condro fêmoro-tibial lateral, com degeneração do menisco colateral sem rupturas; etc” – fl.150.

A conclusão clínica do médico perito da seguradora foi a de existência de artroscopia de joelho esquerdo de Sinovectomia, Meniscectomia e Condroplastia evoluindo com redução funcional moderada de movimentos articulares e marcha claudicante –
lesões crônicas, incompatíveis com a história de trauma agudo de 08.06.2015
.

Concluiu o perito particular que o apelante detinha invalidez parcial moderada permanente da função articular do joelho esquerdo,
mas que não era possível relacionar os
diagnósticos
clínicos e cirúrgicos com a lesão decorrente do acidente noticiado em junho/2015
, porquanto consideradas
“Crônico-degenerativas e pós-cirúrgicas pregressas”.

Consoante a regra da distribuição do ônus da prova, incumbia ao autor demonstrar, mediante provavelmente requerimento de prova pericial produzida nos presentes autos - o fato constitutivo de seu direito, mormente, diante da comprovação do apelado do fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil – de que a negativa foi legítima, baseada na ausência de nexo entre o acidente e as lesões incapacitantes.

Todavia, a prova pericial não foi requerida, mesmo após oportunizada produção de provas às partes pelo Magistrado durante a fase instrutória.

A propósito, cito:

Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente. Sentença de improcedência.
Contrato que previu a cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA).

Autora que padece de síndrome do manguito rotador no ombro direito, epicondilite lateral e medial nos cotovelos e síndrome do túnel do carpo nos punhos. Ausência de comprovação de que a invalidez decorreu de acidente
. Lesão por esforços repetitivos (LER/DORT). Incabível o seu enquadramento no conceito de acidente pessoal. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJ-SP - AC: 10355554920158260224 SP 1035555-49.2015.8.26.0224, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 26/09/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA APENAS POR ACIDENTE PESSOAL. PERÍCIA QUE CONSTATA DOENÇA DEGENERATIVA SEM CORRELAÇÃO COM ACIDENTE PESSOAL. SEGURO INDEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. -
Constando a perícia que a doença do segurado é de caráter degenerativo, sem qualquer nexo com acidente e sendo a contratação do seguro apenas correlata a acidentes pessoais, cumpre confirmar a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança do seguro.
(TJ-MG - AC: 10000220900260001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022).

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ POR ACIDENTE – IPA
– CONSTATAÇÃO, POR LAUDO, DE QUE A LESÃO QUE ACOMETE O AUTOR ESTÁ ADSTRITA À MÃO DIREITA (AMPUTAÇÃO DO POLEGAR DIREITO NA FALANGE DISTAL E TERÇO MÉDIO DA FALANGE PRÓXIMA) –
ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NO JOELHO DIREITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE – NATUREZA DEGENERATIVA CONSTATADA –
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP - RECURSO NÃO PROVIDO.
A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, sendo constatado que a lesão que acomete o autor, em decorrência do acidente narrado, está adstrita à mão direita – amputação do polegar direito na falange distal e terço médio da falange próxima – , não havendo comprovação do nexo causal entre a lesão no joelho direito e o sobredito acidente, mormente por ter natureza degenerativa, de rigor a manutenção integral da sentença que julgou a procedente a presente ação, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
(TJ-SP - AC: 10041627520168260320 SP 1004162-5.2016.8.26.0320, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário majoro os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do réu, neste âmbito recursal, com fulcro no § 11 do art. 85 CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, observando a suspensão prevista no §3º do art.98 do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida na 1ª instância.

É como voto
.

1
Sinovite é uma doença articular caracterizada pela inflamação da membrana sinovial, tecido que reveste as articulações.

2
Condroplastia é a reparação da cartilagem do joelho.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). NÃO COMPROVADO NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE ACOMETIDA NO JOELHO ESQUERDO DO SEGURADO E O ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segurado que padece de gonoartrose no joelho esquerdo, doença a rigor de natureza degenerativa, não restando comprovado o nexo causal entre as enfermidades diagnosticadas no joelho esquerdo do segurado que o incapacitaram e o acidente noticiado em 2015, motivo pelo qual não há como enquadrá-lo na cobertura IPA contratada. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015.

2.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. Precedentes.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.